Tribunal: TJMT
Processo: 1021746-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021746-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BONZANINI - CPF: 010.922.791-30 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (IMPETRADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021746-55.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO
PACIENTE: BRUNO GOMES BONZANINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS – PARTICIPAÇÃO NO PLEITO ELEITORAL DE 30/10/2022 – URNAS LACRADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DO
WRIT
– IMPOSSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ajuizada a ação mandamental às vésperas da realização das eleições, após urnas com as informações dos eleitores habilitados a participarem do pleito já terem sido lacradas, inviável a concessão da ordem almejada.

Anulado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, devem ser restabelecidos os direitos políticos do paciente, enquanto houver recursos pendentes de julgamento. Precedente do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021746-55.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO
PACIENTE: BRUNO GOMES BONZANINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO GOMES BONZANINI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Assevera que foi condenado por corrupção ativa [art. 333, CP] e que, após o julgamento da apelação, certificado o trânsito em julgado da ação penal, o juízo singular adotou as providências necessárias para a execução da pena, inclusive com a suspensão dos seus direitos políticos.

Narra que, posteriormente, esta 1a Câmara Criminal reconheceu a nulidade da sessão de julgamento, em razão da ausência de intimação do advogado regularmente constituído pelo paciente.

Aduz que, antes do novo julgamento do apelo, informou que a condenação estava produzindo efeitos,
“inclusive no tocante à suspensão dos direitos políticos do paciente e processo executivo de pena em trâmite”
, o que não teria sido analisado no acórdão.

Verbera que interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados
“sem intimação do paciente acerca da sessão de julgamento”
, razão pela qual interpôs recurso especial, que aguarda deliberação acerca do juízo de admissibilidade.

Esclarece que BRUNO foi impedido de votar no 1o turno das eleições gerais, ocorrido em 02/10/2022, ocasião em que foi informado pela Presidente da sessão eleitoral que
“seu título estava suspenso em razão de sentença condenatória transitada em julgado”
.

Afirma que o paciente
“possui em seu desfavor um processo executivo de pena, ativo, e o Tribunal Eleitoral foi oficiado a suspender o título de eleitor”
, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem para que seja determinada a
“retirada de qualquer anotação de condenação na lista de rol de culpados, garantindo-se viabilidade ao Paciente para votar nas eleições de 2022 no dia 30-10-2022” (sic)
.

A liminar foi indeferida, assim como o pedido de reconsideração.

O juízo singular prestou informações, noticiando que
“não foi determinada, até o presente momento, a revogação da referida suspensão dos direitos políticos do paciente, sendo que, em razão de o feito se encontrar nesse E. Tribunal de Justiça aguardando os trâmites normais, de maneira que este Juízo de piso resta impossibilitado de deliberar a respeito nos autos” (sic)
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
, em razão de o segundo turno das eleições presidenciais ter ocorrido no dia 30 do mês pretérito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021746-55.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito de a Procuradoria de Justiça ter opinado pela perda do objeto desta ação mandamental, verifico, pelas informações prestadas, que o juízo singular, embora tenha corretamente suspendido a execução da pena, em razão do reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, informou que o paciente permanece com os seus direitos políticos suspensos, uma vez que os autos não retornaram à origem.

No tocante ao pleito eleitoral de
30/10/2022
, registro que me pronunciei quando da análise do pedido de reconsideração,
verbis
:

“Após o indeferimento da liminar almejada, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, acostando, como prova da suspensão dos direitos políticos do paciente, consulta da situação eleitoral, na qual consta que a inscrição de BRUNO está suspensa perante o TSE – Tribunal Superior Eleitoral [ID. 14862156].

Ocorre que, de acordo com as informações do TRE/MT,
as urnas da 19a Zona Eleitoral de Tangará da Serra
, onde vota o paciente [ID. 148416695, pág. 1]
foram lacradas em 19/10/2022
[1]
, de modo que não se afigura possível qualquer alteração nelas, nesse momento, pois a relação dos eleitores aptos já foi inserida nos sobreditos equipamentos eletrônicos.

Nesse ponto, destaco que, a despeito de ter sido impedido de votar no 1o turno, ocorrido em
02/10/2022
, esta ação mandamental somente foi ajuizada em
24/10/2022
, às vésperas do 2o turno e depois do lacre das urnas eletrônicas, quando já não há mais tempo hábil para assegurar a pretensão do paciente.”

Assim, em que pese o segundo turno das eleições de 2022 já tenham ocorrido,
o pedido não se restringe ao pleito eleitoral pretérito
, uma vez que
busca o restabelecimento dos direitos políticos do paciente até o trânsito em julgado da ação penal
.

O art. 15, inciso III, da Carta da República dispõe o seguinte:

“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

[...]

III -
condenação criminal
transitada em julgado
, enquanto durarem seus efeitos
;

Com o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, evidente que devem ser restabelecidos os direitos políticos do paciente. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRIÇÃO DE DIREITOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DAS PENAS SUBSTITUTIVAS.
INCIDÊNCIA DE EFEITOS EXTRA-PENAIS DA CONDENAÇÃO: PERDA DO CARGO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. - Cabimento do habeas corpus para sanar constrangimento decorrente de execução antecipada de penas restritivas de direitos, cuja potencialidade lesiva ao direito de locomoção está representada pela sua conversibilidade em pena privativa de liberdade (precedente do STF). - A sujeição do condenado à pena como decorrência da condenação definitiva é "regra" e não "exceção". - Antes do trânsito em julgado da condenação, as penas substitutivas são inexeqüíveis (precedente deste STJ).
- Os efeitos extra-penais da condenação não incidem antes do seu trânsito em julgado (precedente deste STJ).
- A incidência do efeito extrapenal específico disposto no artigo 92, I, a, do CP, nada tem a ver com a efetiva execução de pena privativa de liberdade, mas com sua "aplicação" por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes ali definidos, subsistindo, assim, a perda do cargo, ainda que tenha havido substituição da pena corporal. - O § 2o, do artigo 27, da Lei 8.038/90, não tem aplicação face ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República.
- Ordem parcialmente concedida, apenas para suspender a execução das penas restritivas de direitos e a incidência dos efeitos da condenação até o trânsito em julgado do acórdão condenatório.
[STJ - HC n. 35.427/MG, relator Ministro PAULO MEDINA, Sexta Turma, julgado em 18/10/2005, DJ de 20/11/2006, p. 363].

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
para
determinar ao juízo singular que restabeleça, imediatamente, os direitos políticos de

BRUNO GOMES BONZANINI
, até o trânsito em julgado da ação penal.

É como voto.

[1]

https://www.tre-mt.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/carga-e-lacre-das-urnas-para-2o-turno-comecaram-nesta-segunda-feira-17-10

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022